Tribunal: TJBA
Processo: 8016908-20.2019.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n. 8016908-20.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, NAYANA CRUZ RIBEIRO SUSCITADO: CLAUDIVAN CAVALCANTE MACHADO Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PRELIMINAR. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO PROCESSO-PILOTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. APLICAÇÃO DO ART. 976, I, DO CPC E DO ART. 222, § 1º, DO RITJBA. ENUNCIAÇÃO DA TESE JURÍDICA VINCULANTE OBJETO DO INCIDENTE. ART. 985 DO CPC. AJUIZAMENTO DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE INCÊNDIO OCORRIDO NO TERMINAL AQUAVIÁRIO DE MADRE DE DEUS. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. AUTORES CONSIDERADOS VÍTIMAS DE ACIDENTE DE CONSUMO. EQUIPARAÇÃO AOS CONSUMIDORES. INCIDÊNCIA DO ART. 17 DO CDC. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) suscitado pela Petróleo Brasileiro S.A, nos autos do Conflito de Competência de nº 8001265-22.2019.8.05.0000, de minha relatoria, referente à definição da competência para julgamento das ações indenizatórias propostas por moradores da cidade de Madre de Deus, decorrentes de suposta lesão ocasionada por incidente ambiental, qual seja, incêndio no tanque de gás liquefeito, ocorrido em 23 de setembro de 2015, pertencente à Transpetro, localizado no Parque de GLP Maria Quitéria, no Terminal Aquaviário de Madre de Deus (Temadre). 2. Preliminarmente, impende esclarecer que o trânsito em julgado do acórdão proferido no processo piloto, qual seja, Conflito Negativo de Competência nº 8016908-20.2019.8.05.0000, não prejudica o processamento do incidente, aplicando-se por analogia o disposto no art. 976, § 1º, do CPC, segundo o qual “a desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente”. Nesse contexto, ficam dispensados a fundamentação e o dispositivo para a solução do processo-piloto, como dispõe o art. 222, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, competindo às Seções Cíveis Reunidas, unicamente, a tarefa de fixar a tese jurídica vinculante, que, nos termos do art. 985 do CPC, será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito, inclusive àqueles que tramitam nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem sobre idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 3. Enunciação da tese jurídica vinculante objeto do incidente: as ações indenizatórias propostas por moradores da cidade de Madre de Deus contra a Petrobrás e a Transpetro, em decorrência de incêndio ocorrido no Terminal Aquaviário de Madre de Deus, devem ser processadas e julgadas nas Varas de Relações de Consumo, uma vez que os autores, considerados vítimas de acidente de consumo, são equiparados aos consumidores, nos termos do que dispõe o art. 17, do CDC. 4. Aprovada a tese jurídica vinculante a respeito do objeto do incidente, nos termos do art. 985 do CPC e do art. 222 do RITJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR nº 8016908-20.2019.8.05.0000, suscitado pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em APROVAR TESE JURÍDICA VINCULANTE A RESPEITO DO OBJETO DO INCIDENTE, nos termos do voto da Relatora.